Tribunal: TJDFT
Processo: 0734574-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734574-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (ré) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, processo no 0705793-30.2021.8.07.0014, na qual deferiu a liminar para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA, ora agravada. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 99450836 dos autos de origem): “Cuida-se de ação de conhecimento, de procedimento comum, com vistas à obrigação de fazer para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica residencial, relativamente aos autos e às partes identificados em epígrafe. Em relação à gratuidade de justiça, mediante análise formal tanto da documentação juntada aos autos quanto do resultado das pesquisas empreendidas pelo Juízo, verifiquei não haver elementos de convicção desfavoráveis à sua concessão. Passo a apreciar liminarmente o pedido formulado pela parte autora em face da parte ré, em sede de tutela provisória de urgência, com a finalidade de “se determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, com a religação da unidade habitacional da requerente (838.646-3; QE 05, CJ C, LT 64 GUARA I, DF), no prazo de até 24 horas, sob pena de multa diária em valor a ser fixado conforme o prudente arbítrio deste Juízo” (ID: 99421837, item IV, subitem “c”, p. 9). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora narra que desde o falecimento de seu marido e provedor do sustento familiar, Luiz Carlos da Silva, ocorrido em 29.08.2020, ainda não foi concedida a respectiva pensão previdenciária por morte a si e a seus dependentes, passando por situação de penúria há quase três meses. Além das dívidas acumuladas, há um débito de mais de doze mil reais referente ao fornecimento de energia elétrica doméstica, que, há quase três meses, foi suspenso. Desde então, a autora não pode usufruir de tal serviço essencial. A parte autora prossegue argumentando que, graças à solidariedade de moradores e à orientação jurídica de sua ilustre advogada, conseguiu efetuar o pagamento das três (3) últimas faturas vencidas, a fim de ser restabelecido o fornecimento de eletricidade em seu lar; porém, a concessionária ora ré ainda não restabeleceu o serviço. Ressalta, por fim, sua intenção de regularizar os débitos junto à CEB, mas a renegociação depende do retorno do fornecimento de energia elétrica. Ainda em relação à tutela provisória de urgência, a parte autora argumenta, em suma, que A petição inicial encontra-se instruída com os documentos necessários. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De partida determino a retificação do polo passivo processual, devendo ser incluída CEB DISTRIBUIÇÃO S/A e excluída COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA, em conformidade com o expediente encaminhado por essa última à r. Corregedoria de Justiça (ora anexado por mim). Ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Ademais, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. No caso dos autos, estou convencido da probabilidade do direito subjetivo alegado em juízo. Com efeito, o art. 172, § 2.o, da Resolução 414/2010, da ANEEL, veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de noventa (90) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. Exsurge dos autos que as faturas vencidas nos três últimos meses (maio, junho e julho de 2021), unificadas no documento copiado no ID: 99424203, no montante de R$ 129,47, se encontram devidamente quitadas, conforme consta do respectivo comprovante de pagamento juntado no ID: 99424204, o que, por si só, constitui fundamento suficiente ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à usuária ora autora. Por outro lado, também estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, ante a impossibilidade diuturna de fruição do almejado serviço essencial, de natureza infungível. Nessa ordem de ideias, em sede de cognição judicial sumária e superficial, o deferimento da tutela provisória revela-se medida imperiosa. Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS RECENTES. RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 172, § 2.o, da Resolução ANEEL n.o 414/2010, veda a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 90 (noventa) dias. 2. O pagamento das últimas três parcelas da dívida, ainda que procedido após o corte, justifica o restabelecimento do serviço, cabendo à concessionária buscar os créditos pretéritos pelos meios ordinários de cobrança. 3. Embora seja inconteste o direito de a empresa fornecedora receber pelos serviços prestados, não se pode desconsiderar que a sua inércia em realizar cobranças ou suspender o fornecimento, tão logo a inadimplência teve início, deu azo ao crescimento da dívida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJDFT. Acórdão n. 1254207, 07073685220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 03.06.2020, publicado no PJe: 15.06.2020. Sem página cadastrada). Ante os fundamentos acima expostos, defiro, à parte autora, a gratuidade de justiça, a qual poderá constituir objeto de impugnação, ou ulterior reapreciação. Ainda, defiro a tutela provisória de urgência, para cominar à parte ré restabelecer o fornecimento de energia elétrica dentro do prazo de quarenta e oito horas (48h), relativamente ao imóvel situado na QE 05, Conjunto C, Lote 64, SRIA Guará (DF), referente ao cliente código n. 838.646-3. Confiro à presente decisão força de mandado de notificação, para cumprimento em caráter de urgência e, se possível, em regime de plantão, com as cautelas de estilo. (...) A parte ré opôs embargos de declaração, o qual restou rejeitado (ID 104002211). Descontente com a r. decisão, a parte requerida recorre. A recorrente defende a tese de que a suspensão do fornecimento de energia na residência da parte autora/agravada é regular e legal, posto que lastreada em inadimplemento e de prévia notificação. Por isso, pondera que não haveria probabilidade do direito da parte agravada. Afirma que o corte do fornecimento se deu em razão do inadimplemento dos últimos 90 dias, sendo certo que o pagamento destas faturas só ocorreu depois do desligamento. Defende que a atuação da agravante está de acordo com a Resolução 414/2010 da ANEEL, por isso legítima. Pondera que a empresa sofre prejuízo de R$ 290.890.749,58 em razão de decisão deste Tribunal que teria determinado a suspensão do corte do fornecimento de unidades inadimplentes durante o período da Covid-19, o que perdurou até 22/04/2021, quando o colendo STF autorizou que retomasse a interrupção de energia dos consumidores inadimplentes. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão de origem. No mérito requer o provimento do recurso “para REVOGAR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA OBJURGADA, tendo em vista que não restaram configurados os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência.” Preparo recolhido (ID 30263135). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Neste momento processual o exame limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com o art. 172 da Resolução no 414/10 da ANEEL, a suspensão do fornecimento por inadimplemento do usuário somente pode acontecer com prévia notificação do usuário, e vedado o corte após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias do vencimento da fatura não paga. Confira-se a norma: "Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; II – não pagamento de serviços cobráveis, previstos no art. 102; III – descumprimento das obrigações constantes do art. 127; ou IV – inadimplemento que determine o desligamento do consumidor livre ou especial da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, conforme regulamentação específica. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010) V - não pagamento de prejuízos causados nas instalações da distribuidora, cuja responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica; (Incluído pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010) § 1o Na hipótese dos incisos I a IV, a apresentação da quitação do débito à equipe responsável, no momento precedente à suspensão do fornecimento, obsta sua efetivação, ainda que se trate de quitação intempestiva, ressalvada, nesta hipótese, a cobrança do consumidor pelo serviço correspondente à visita técnica. § 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. § 3o Para as unidades consumidoras classificadas nas Subclasses Residencial Baixa Renda deve ocorrer com intervalo mínimo de 30 (trinta) dias entre a data de vencimento da fatura e a data da suspensão do fornecimento. § 4o Após a notificação de que trata o art. 173 e, caso não efetue a suspensão do fornecimento, a distribuidora deve incluir em destaque nas faturas subsequentes a informação sobre a possibilidade da suspensão durante o prazo estabelecido no § 2o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) § 5o A distribuidora deve adotar o horário de 8h às 18h, em dias úteis, para a execução da suspensão do fornecimento da unidade consumidora. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)” (grifo nosso) No sentido da literalidade da norma, colaciono julgados deste Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. LEI DISTRITAL 6.603/2020 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Deve ser reformada sentença que julgou procedente pedido de abstenção na suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento do usuário, com base na Lei Distrital no 6.603/20, visto que essa norma foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0715516-52.2020.8.07.0000). 2. O entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça se mostram firmes no sentido de que é legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento, desde que respeitadas as limitações impostas pela ANEEL, especialmente quando precedida de notificação e por débito não superior a 90 dias. 3. Recurso provido. (Acórdão 1331108, 07112354420208070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, o fato de eventualmente o pagamento das faturas relativas aos últimos 90 dias ter ocorrido depois da interrupção do fornecimento, por si só, não ilide o dever de a concessionária restabelecer o serviço, nos termos da Resolução ANEEL no 414/2010. Neste sentido, confira-se recente julgado desta e. Corte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO NO PAGAMENTO SUPERIOR A NOVENTA DIAS. CORTE DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. CUSTO DE DISPONIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. 1. O art. 172, § 2o da Resolução ANEEL no 414/2010 veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos vencidos há mais de 90 (noventa) dias. 2. O pagamento das últimas três faturas, equivalentes aos 90 (noventa) dias de que trata a Resolução ANEEL no 414/2010, ainda que posterior ao corte do fornecimento de energia, autoriza o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária cobrar os créditos anteriores pelas vias ordinários. 3. O custo de disponibilidade deve ser aplicado sempre que o consumo medido ou estimado for inferior ao piso estabelecido na legislação, não cabendo sua cobrança no período em que o fornecimento de energia estiver suspenso. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1323780, 07230913920198070003, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Portanto, fazendo um juízo de cognição meramente sumária, inerente ao exame das liminares, constata-se que a r. decisão agravada, em tese, espelha exatamente o entendimento da jurisprudência da Corte, tendo considerado no caso concreto há prova do adimplemento das faturas dos últimos 90 dias. Noutro lado, muito embora compreenda as questões sensíveis e relevantes apresentadas pela agravante, mas, neste momento incipiente, entendo que há de prevalecer a essencialidade do serviço ao consumidor, parte vulnerável e hipossuficiente. Ademais, não se infere de plano perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que possam advir dos efeitos da r. decisão agravada, mormente porque, caso a recorrente logre êxito no seu pleito recursal, é bem simples a reversibilidade, para fins de realizar novo corte no fornecimento da energia à unidade consumidora da agravada. Neste contexto, conclui-se que não se fazem presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo reclamado pela recorrente, mostrando-se plausível aguardar o julgamento do mérito pelo egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator